Tribunal: STF
Processo: Rcl 71137
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Euclides Chiaradia Júnior contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0171157-18.2012.8.26.0100. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte, ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Narra o seguinte contexto fático:



    “Em 27/07/2012, o Reclamante ajuizou uma ação contra a Reclamada, em razão de uma disputa sobre o valor do aluguel de um imóvel situado na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 172.



    (...)



    Após a fase de contestação e réplica, o juiz de primeira instância fixou o aluguel em R$ 49.000,00, mantendo as demais condições do contrato, e atribuiu as custas e despesas processuais a ambas as partes, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 



    Insatisfeita com a condenação, a Reclamante interpôs recurso de apelação, em 02/09/2019, pleiteando a redução dos honorários advocatícios, argumentando que a condenação foi inferior ao pedido inicial, o que justificaria a aplicação da sucumbência conforme o proveito econômico ou critérios de equidade. 



    Por sua vez, a 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reduzindo os honorários para 6 salários mínimos, com base no art. 86 e 85, §§ 2º e 8º do CPC. 



    No entanto, a Reclamada apresentou embargos de declaração, alegando contradição na decisão e questionando a fundamentação dos honorários reduzidos. 



    Em 07/01/2022, os embargos foram acolhidos com efeito infringente, restabelecendo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, em suposta conformidade com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076). 



    O Reclamante, por sua vez, através de Recurso Especial sustentou que a decisão violou princípios constitucionais e legais, especialmente o princípio da segurança jurídica e o art. 927, § 3º do CPC, que prevê a modulação dos efeitos em mudanças de jurisprudência. 



    Contudo, a Câmara Especial de Presidentes negou o prosseguimento de Recurso Especial, base no art. 1.030, inciso I, alínea “b” do CPC, sob o argumento de que o julgado estava em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, o que levou à interposição de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, único recurso disponível e apto a desafiar a referida decisão. 



    Este Agravo Interno, julgado perante a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São |Paulo, apesar de ter sido conhecido, teve seu provimento negado, mantendo-se o entendimento de que o caso estava em consonância com o Tema 1076 do STJ.



    (...)



    Nesse sentido, havendo REPERCUSSÃO GERAL NO CASO em questão, foi necessário interpor o Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado sob o argumento de que o Agravo Interno é o único recurso cabível para impugnação de decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário em razão da aplicação da sistemática de recurso repetitivos, sujeito ao julgamento, com exclusividade e em caráter definitivo, pela Câmara Especial de Presidentes. 



    Assim, mesmo opostos Embargos de Declaração contra a referida decisão, a decisão manteve-se inalterada e assim, para devido prosseguimento do recurso extraordinário em questão, foi necessária a interposição Agravo em Recurso Especial, nos termos do art. 1042 do Código de Processo Civil.



    Contudo, para surpresa do Reclamante, no último dia 22/08/2024 (quinta-feira), foi julgado o Agravo em Recurso Especial e Extraordinário interposto pelo Recorrente, cujo conhecimento foi negado com a fundamentação de que, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, o único recurso cabível para impugnação de decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário, em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, é o agravo interno, a ser julgado exclusivamente pela Câmara Especial de Presidentes, conforme o art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.” (eDOC 1, pp. 1-3; ID 23f7c3cd)



    Nesses termos, argumenta que “a presente reclamação constitucional visa desafiar essa decisão, que negou conhecimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, visto que presente usurpação da competência desta Corte Superior, uma vez que o entendimento adotado impede o devido exame de questões constitucionais relevantes, violando, assim, o acesso à jurisdição desta instância superior para a adequada apreciação dos direitos em debate” (eDOC 1, p. 3-4; ID 23f7c3cd)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem ou, alternativamente, determinação no sentido de que “os autos principais sejam remetidos para o E. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja apreciado o recurso de agravo em recurso especial, cujo julgamento antecede a análise do recurso extraordinário” (eDOC 1, p. 13; ID 23f7c3cd). No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, a fim de remeter o agravo em recurso extraordinário para esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. 



    Com efeito, nos termos acima delineados, não se constata a usurpação de competência pela Corte de origem. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifico que o reclamante interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal de origem, por estar em consonância com o tema 1076 da sistemática dos recursos repetitivos, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 8). 



    Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (eDOC 10). Opostos embargos de declaração em face do mencionado acórdão, restaram rejeitados (eDOC 18).



    Em seguida, foram interpostos recursos especial e extraordinário, que não foram conhecidos, porquanto manifestamente incabíveis (eDOC 19), consoante a decisão a seguir transcrita:



    “I. Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por EUCLIDES CHARADIA JUNIOR a fls. 916/1000 e 1002/1036 contra o acórdão da Câmara Especial de Presidentes a fls. 811/816. 



    II. Os recursos são manifestamente descabidos. 



    O E. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos é o agravo interno, sujeito ao julgamento, com exclusividade e em caráter definitivo, pela Câmara Especial de Presidentes (art. 33-A do imento Interno deste Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental 565/2017).



    (...)



    Assim, não há como dar prosseguimento ao presente recurso, sob pena de inaugurar instância recursal não prevista pelo legislador processual. 



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes reclamos, com a ressalva de que eventual apresentação de qualquer outro recurso, a essa altura, será tida como de caráter procrastinatório, ensejando a condenação do peticionário ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.” (eDOC 19; ID 2fd342cf)



    Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido, nos seguintes termos:



    “I. Trata-se de agravos em recurso especial e extraordinário interpostos por Euclides Chiaradia Júnior a fls. 1043/1065 e 1067/1093 contra a decisão que rejeitou os recursos especiais e extraordinários apresentados contra o acordão da Câmara Especial de Presidentes. 



    II. Inviável o conhecimento do recurso. Conforme consignado na decisão de fls. 1038/1040, "O E. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos é o agravo interno, sujeito ao julgamento, com exclusividade e em caráter definitivo, pela Câmara Especial de Presidentes (art. 33-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental 565/2017)". Em outras palavras, a decisão é irrecorrível e a outra, que não conheceu do recurso especial e extraordinário, apenas reconheceu a ocorrência de obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso.



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto e condeno o recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.” (eDOC 20; ID 46dcefc6)



    Pois bem. 



    Conforme explicitado, trata-se de reclamação proposta em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos de origem, porquanto incabível.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, pois ao manter a inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno julgado sob o regime dos recursos repetitivos, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICOCONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 



    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018 . 



    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31.7.2018)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente